Tribunal: TJMT
Processo: 43491-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
16/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605391-2 / 2020
Quinta-feira, 16 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80434917120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80434917120198110001
Requerente: SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA
Conta Judicial 2300107101747
Valor: R$ 4.772,21 (quatro mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos)
Autorizado: SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 013.625.065-32
Data de Emissão: 16/04/2020
Titular Conta SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 013.625.065-32
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2346 227102 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990806419 1/1